Tribunal: TJES
Processo: 5009145-93.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009145-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO ALVES HENRIQUE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009145-93.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO ALVES HENRIQUE
IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA Nº 21 do C. STJ. SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

1. Diante da superveniência de decisão de pronúncia durante a tramitação do
writ
, resta superada a alegação de excesso de prazo.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009145-93.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO ALVES HENRIQUE
IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

C
onforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LEONARDO ALVES HENRIQUE

em face de ato supostamente coator praticado pel
o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do
Processo tombado sob nº

0000470-08.2019.8.08.0021
,
no qual o paciente responde pela prática do delito previsto no art. 121,§ 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Na oportunidade em que analisei o pedido liminar, pude constatar que o
writ
encontrava-se instruído de forma insuficiente. Isto porque constavam dos autos apenas

o andamento da ação penal e cópia da decisão que recebeu a denúncia, datada de 08.02.2019,
porém nada fora juntado a respeito dos fatos imputados ao paciente e em relação aos fundamentos da prisão preventiva, o que inviabilizava a análise dos argumentos relativos ao excesso de prazo na formação da culpa.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que “A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o
mandamus
venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ” (STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Com efeito, pela documentação apresentada, não é possível conhecer os fatos que circundam a presente impetração, tampouco constatar se houve algum atraso na marcha processual provocado pela defesa, sendo, portanto, impossível obter juízo seguro acerca dos argumentos trazidos, ônus que, como visto, incumbia à defesa.

Além disso, em análise ao andamento da ação penal originária constante do sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, constata-se que a instrução fora encerrada e os autos encaminhados conclusos para julgamento, sendo o réu pronunciado por meio de decisão proferida no dia 31.8.2023.

Nesse aspecto, nos termos da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Em casos semelhantes assim decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“ 3. Apesar de os Agravantes estarem presos provisoriamente há mais de três anos, verifica-se que o processo tramita dentro dos limites do razoável, sendo certo que os Acusados foram pronunciados em 14/08/2020, nos termos da denúncia. Quanto ao ponto, destacou o Juízo de origem que "os réus aparentemente tentaram matar todas as pessoas que estavam no veículo e o ofendido Luis, que abria o portão do local, de modo que devem responder por quatro crimes, uma vez que, mesmo tendo avistado que haviam três adultos e um bebê, os réus continuaram a efetuar disparos" (fl. 351). Assim, diante da pronúncia, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 21 desta Corte Superior: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

Também não se constata desídia estatal após a prolação da decisão de pronúncia. Nesse ponto, os fundamentos do acórdão indicam que os recursos em sentido estrito interpostos pelos Acusados foram julgados em 22/02/2021. Na sequência, está expresso que o recurso especial não foi admitido, de forma que os autos baixaram à origem no dia 18/08/2022. Também está consignado que as partes foram intimadas no dia 27/09/2022 para apresentar o rol de testemunhas que irão depor no plenário do Júri. A providência foi cumprida pelo Ministério Público no dia 06/10/2022 e a sessão de julgamento pelo Tribunal Popular foi designada para o dia 06/07/2023.

4. Não há ofensa ao princípio da razoabilidade na formação da culpa, tendo-se em conta a pena abstrata dos delitos imputados na denúncia e o tempo de prisão provisória, sobretudo considerando a designação de sessão de julgamento para data próxima.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.)”

“5. Sob tal contexto, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há mais de 2 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri. Ademais, incide o enunciado dos Súmulas 21 e 52 do STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução" e "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", não havendo razões para superá-las.

6. Consigne-se ainda que, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior.

7. Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

11. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 164.789/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)